Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708005-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara cível Do Gama que, em sede de ação de execução de título extrajudicial (cheque) (autos 0701397-74.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de tutela de urgência para penhora do valor exequendo no rosto dos autos na ação declaratória (0709248-04.2019.8.07.0004) em curso no mesmo Juízo. Na origem, trata-se de ação de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS em desfavor de SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, na qual o autor pleiteia a cobrança dos valores relativos às cártulas 000104, 000105, 000107 e 000108 – Banco Bradesco (ID’s 57141061/57141073), que foram emitidas pela ré SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e tiveram o pagamento recusado pelo Banco pelo motivo “21” (cheque sustado ou revogado). Na petição inicial o autor requereu tutela de urgência nos seguintes termos: “a necessidade da concessão da tutela de urgência para o presente caso está cingida no aspecto de que já se encontra depositado em Juízo segundo os autos de no 0709248-04.2019.8.07.0004 que se encontra tramitando na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, valor suficiente a cumprir a presente ação executiva. Logo, a concessão da medida antecipatória de urgência no sentido de se proceder a penhora no rosto dos autos da Ação Declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004 no importe de R$ 85.448,58 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), é medida de justiça, visando garantir a satisfação do crédito já reconhecido por meio do título executivo extrajudicial em questão.” (ID 57138660, p.4) Apreciando o pedido de antecipação de tutela, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, cujo interior teor transcrevo: “Inicialmente, registro que a petição inicial relativa ao processo n. 0709248- 04.2019.8.07.0004 foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora. Neste cenário, tendo em vista que o pleito de urgência postulado nestes autos (penhora no rosto dos autos) restou prejudicado, indefiro a medida liminar em comento. No mais, considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos. Caso necessário, expeça-se a competente carta precatória. Na hipótese do requerido ser parceiro eletrônico, desde já atribuo à presente decisão, força de mandadoe, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Nesse caso, o prazo é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. a) Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial: Consultem-se os bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Se não houver êxito nas pesquisas, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. b) Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para informar o valor atualizado do débito. Após, venham os autos conclusos para a promoção das pesquisas de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD.” Em suas razões recursais (ID 15466866, p.1-8), alega o agravante ser credor da importância atualizada de R$ 85.448,58 (oitenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), quantia referente aos títulos de créditos (cheques 000104, 000105, 000107 e 000108) emitidos pela agravante e recusados pelo Banco Bradesco pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). Aduz que, com a finalidade de garantir o seu crédito, requereu a concessão da antecipação de tutela consistente na penhora dos valores depositados pela agravada nos autos da ação declaratória (0709248-04.2019.8.07.0004) que tramita perante o mesmo Juízo, na qual a agravada discute a quitação de débitos constantes em vários títulos (duplicatas e cheques), entres os quais se encontram as cártulas executadas nesses autos. Afirma que o cheque não admite discussão da causa debendi ou oposição de qualquer exceção pessoal contra o portador, tendo em vista que o título, uma vez posto em circulação, desvincula-se do negócio jurídico primário consoante dispõem os princípios da Abstração e da Autonomia dos títulos de créditos. Sustenta que os valores depositados judicialmente pela agravada nos autos ação declaratória (0709248-04.2019.8.07.0004) são suficientes para adimplir os títulos exequendos nesses autos e garantir o resultado útil do processo, não havendo motivo para liberá-los em favor da executada/agravada. Aduz que “é necessária a concessão do efeito suspensivo como medida de mais lídima justiça, no sentido de que seja sobrestado o andamento dos autos principais, até que seja julgado o Mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento, sob de pena de que se assim não se fizer estar-se-á a inviabilizar a possibilidade de ver o recorrente receber o débito exequendo, caso mantenha-se a decisão que determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo.” Por fim, requer: “seja recebido o recurso ora manejado, vez que presentes os requisitos de admissibilidade, concedendo-se de imediato EFEITO SUSPENSIVO para os autos principais segundo as razoes já expostas, e, no mérito, seja provido o recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão agravada, no sentido de que seja MANTIDO EM CONTA JUDICIAL O VALOR JÁ DEPOSITADO, COM O FIM DE QUE SEJA DADO CUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO (PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO) EM FAVOR DO CREDOR ORA AGRAVANTE, E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA NO QUE CONCERNE A ESTE PONTO, INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DOS AUTOS DE No 0709248-04.2019.8.07.0004.” Preparo recolhido (ID 15466869, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que penhora no rosto dos autos (0709248-04.2019.8.07.0004) pretendida pelo agravante é inviável. Explico. Com relação a penhora no rosto dos autos, preceitua o artigo 860 do Código de Processo Civil que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora ao direito de ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” Portanto, depreende-se do referido artigo que a penhora no rosto dos autos ocorre quando na ação judicial em que se pretende a penhora houve crédito em favor da parte devedora. Na hipótese dos autos, o agravante pretende a penhora da quantia depositada pelo agravado nos autos da ação declaração de quitação (0709248-04.2019.8.07.0004). Ocorre que na referida ação foi determinado ao autor que emendasse a petição inicial a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, mas não houve cumprimento da determinação do Juízo, o que resultou na sentença de indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Com a extinção do processo, foi determinada a expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores por ela depositados em Juízo, o que é natural, tendo em vista que o valor foi depositado como garantia da dívida discutida na ação agora extinta. Assim, em tendo sido julgada extinta a referida ação não há falar em penhora no rosto de tais autos. Ademais, importa destacar que agravada nos autos da ação de declaração de quitação (0709248-04.2019.8.07.0004) não é credora de quantia alguma, apenas poderá levantar o valor que havia depositado para garantir o débito em discussão naqueles autos. Além disso, embora o agravante tenha alegado que a liberação do valor em favor do agravado nos autos da ação de declaração impossibilitará o pagamento do crédito executado nesses autos, não há qualquer indício de que a parte agravada poderá se furtar ao pagamento da obrigação na presente execução. Até porque não pagando a dívida no prazo assinalado pelo Juízo, estará o devedor sujeito a penhora pelo sistema BACENJUD consoante já determinado na decisão ora agravada. Assim, ainda que se possa reconhecer o direito do agravante quanto ao pagamento do valor exequendo, nesse momento processual, inviável a atender pretensão de constrição do patrimônio da agravada/devedora que sequer foi citada para pagar o débito. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora